Tribunal: TJMT
Processo: 1028839-19.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028839-19.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCO TULIO PIRES FRANCO - CPF: 210.930.836-20 (JUIZO RECORRENTE), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARCO TULIO PIRES FRANCO - CPF: 210.930.836-20 (RECORRIDO), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA – ICMS – TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE SEMOVENTE ENTRE PROPRIEDADES DE MESMA TITULARIDADE – NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS – APLICABILIDADE DA SÚMULA 166 DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA.

A mera transferência interestadual de semoventes entre propriedades de mesma titularidade não caracteriza circulação econômica de mercadoria, pelo que não resta configurado o fato gerador do ICMS, a teor do que dispõe a Súmula n. 166 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Ordinária no 1028839-19.2017.8.11.0041, ajuizada por
MARCO TULIO PIRES FRANCO
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o ente estatal a abster-se de exigir do Requerente o pagamento do ICMS sobre as operações de remessa de mercadoria, consistente na transferência de 3.000 (três mil) cabeças de gado da Fazenda Rio Barroso (localizada na zona rural de Juína/MT) para a Estância Piovani (localizada na zona rural de Novo Horizonte/SP).

Prolatada a sentença (id. 68232551), não houve interposição de recurso voluntário pelas partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Leonir Colombo, deixou de se manifestar nos autos por ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 70805990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Ordinária no 1028839-19.2017.8.11.0041, ajuizada por
MARCO TULIO PIRES FRANCO
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o ente estatal a abster-se de exigir do Requerente o pagamento do ICMS sobre as operações de remessa de mercadoria, consistente na transferência de 3.000 (três mil) cabeças de gado da Fazenda Rio Barroso (localizada na zona rural de Juína/MT) para a Estância Piovani (localizada na zona rural de Novo Horizonte/SP).

Para melhor entender o tema, importante trazer à baila a definição de contribuinte trazida pela Lei n. 87/1996, em seu art. 4o:

“Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior”.

Da interpretação literal do artigo acima, entende-se que a norma exige, para a caracterização de contribuinte, habitualidade ou volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.

Segundo se extrai do caderno probatório, o Autor é proprietário de um imóvel rural localizado no município de Juína/MT, bem como possui uma propriedade rural no Estado de São Paulo e deseja promover o deslocamento de seu rebanho para proteção dos animais das secas que acometem o nosso estado.

Diante disso, o Requerente se dirigiu até a SEFAZ/MT e foi informado que, para deslocar os animais, seria necessário o recolhimento de ICMS, sob pena de ter sua carga de animais apreendida no posto fiscal. Desse modo, requereu em juízo fosse determinado à autoridade impetrada a desconstituição do fato gerador do ICMS, inclusive liminarmente, com a consequente emissão do GTA e da Nota Fiscal.

O magistrado de primeiro grau julgou procedente os pedidos formulados pela Autor, entendendo que:

“(...) a atividade praticada pelo Requerente não constitui fato gerador que se amolda da hipótese de incidência do ICMS, na medida em que se trata de mera remessa de bens do ativo imobilizado para uso fora do estabelecimento, não ocorrendo, no caso, a transferência da titularidade dos objetos ora transferidos.

Vale mencionar que, no caso em epígrafe, prepondera a majoritária doutrina pátria, que entende que a simples transferência de mercadorias de um estabelecimento para outro, quando estes são de propriedade do mesmo titular, não causa fato gerador do ICMS.

Dessa forma, o deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade, por si, não se subsume a hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade, o que implica na incidência da Súmula no 166 do Superior Tribunal de Justiça (...)

Pelo exposto, saliento que o Estado de Mato Grosso está sim cobrando o ICMS pela mera transferência física de bens entre propriedades pertencentes ao Requerente, circunstância que, nos termos do entendimento acima exemplificado, afigura-se ilegal por violar concretamente o direito do Requerente”
(id. 68232551).

Nesse contexto, tem-se como acertado o entendimento adotado pelo magistrado sentenciante, visto que se trata de entendimento sedimentado no c. STJ, isto é, o mero deslocamento de semoventes entre os imóveis supracitados, sem que haja qualquer alteração na titularidade dos animais, não constitui fato gerador do ICMS. A circulação de mercadorias que permite a tributação refere-se à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade.

Ademais, esse entendimento é pacífico na jurisprudência dos tribunais pátrios de que, ausente o caráter mercantil, a simples transferência de mercadorias, produtos e maquinários, para estabelecimentos da mesma empresa, não constitui fato gerador do ICMS, a despeito de esses estabelecimentos se situarem em Estados diversos.

Nesse sentido também é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“REMESSA NECESSÁRIA C/C RECURSO DE APELAÇÃO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA [VEÍCULOS] ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA. DESLOCAMENTO DO ATIVO FIXO. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PELA INEXISTÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA. SUMULA 166/STJ. RESP 1.125.133-SP- 543-C DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EXAME DAS QUESTÕES DEBATIDAS. SUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA. O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade. Recurso desprovido. Sentença ratificada.”
(N.U 0005392-29.2011.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

Aliás, em razões dos inúmeros precedentes nesse sentido, foi sumulado por meio do enunciado sumular no 166 do Tribunal da Cidadania o entendimento de que:

“NÃO CONSTITUI FATO GERADOR DO ICMS O SIMPLES DESLOCAMENTO DE MERCADORIA DE UM PARA OUTRO ESTABELECIMENTO DO MESMO CONTRIBUINTE”
(Súmula 166, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/1996, DJ 23/08/1996, p. 29382).

Assim, não há que se falar em incidência de ICMS no caso em questão, uma vez que o deslocamento dos semoventes entre os estabelecimentos rurais sem a transferência de propriedade, por si só, não configura hipótese de incidência do referido imposto, devendo ser aplicado,
in casu
, o enunciado sumular no 166/STJ.

Ante o exposto,
ratifico
, em reexame, o ato sentencial. É como voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021